Tribunal: STF
Processo: RE 72185
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
Economista. Ilegalidade  da  resolução  n.  4,  do  Conselho
Federal de Economistas  profissionais,  por  isso  que  restringiu  a
amplitude do Decreto regulamentador 31.794,  de  1952,  relativamente
aos  meios  de  comprovar   o   exercício   da   profissão.   Recurso
extraordinário conhecido e provido.